Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745430-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA, MOTA FARIAS ASSESSORIA REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Suerlândio Farias Ferreira em face da r. decisão (ID 214701924, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Banco do Brasil S/A e Barreto e Dolabella Advogados Associados, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos do Agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), mediante desconto em folha de pagamento até o limite da dívida. Nas razões recursais (ID 65494838), alega, em síntese, que as verbas salariais são impenhoráveis, consoante previsão do art. 833, IV, CPC/15. Acrescenta que a manutenção da penhora deferida causará grave impacto no sustento da família dele, visto que as despesas básicas e essenciais, incluídas as relacionadas à saúde de sua genitora, totalizam R$ 11.200,99 (onze mil e duzentos reais e noventa e nove centavos), as quais, por si só, já superam sua renda bruta de R$ 9.037,83 (nove mil e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). Argumenta que a concretização da penhora de 30%, com a retenção do importe de R$ R$ 2.711,35 (dois mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos), resultará num déficit mensal ainda maior e tornará inviável o cumprimento de suas obrigações financeiras básicas. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da medida de constrição salarial determinada na r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. O requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 65813659) e houve o recolhimento do preparo (IDs 65823718 e 65823719). É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os esclarecimentos da petição de ID 65955985, revogo o despacho de ID 65928681 e admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos, mas somente em parte. A Corte Especial do c. STJ, em arestos recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Tenho adotado tal posicionamento, que demanda a análise em cada caso da possibilidade de constrição de salário, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. In casu, do cotejo dos contracheques juntados aos autos, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano (IDs 65494840, 65494841 e 65494842), constata-se que o Recorrente é funcionário do Exército Brasileiro, e aufere, mensalmente, proventos brutos no valor de R$ 9.924,71 (nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos). Após os descontos obrigatórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), remanesce salário líquido no montante de R$ 5.882,48 (cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Há ainda a incidência de descontos facultativos para pagamento de plano de saúde, de seguro e de empréstimo consignado, de modo que o salário líquido do Agravante, após esses débitos, fica reduzido ao montante de R$ 2.977,74 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Nesse cenário, a fim de compatibilizar o direito dos Exequentes à satisfação do crédito com o direito do devedor à subsistência digna, evitando o comprometimento expressivo de renda, necessária a redução do percentual da penhora fixada para o importe de 15% (quinze por cento) dos proventos, após deduzidos os descontos compulsórios indicados na r. decisão agravada. Assim, o montante a ser descontado alcançará, em tese, em torno de R$ 882,37 (oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) mensais, valor capaz de atender o direito do credor de recebimento da dívida sem comprometer a dignidade do devedor, visto que ainda remanescerá a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para custear os mencionados descontos facultativos e as despesas mensais para a subsistência do Recorrente. Nesse ponto, a despeito das despesas ordinárias juntadas aos autos (IDs 65494848, 65494849, 65494850, 65494851 e 65494852), infere-se que, embora estejam em nome do Agravante, não vieram acompanhadas dos comprovantes de pagamento. Além disso, analisando o extrato bancário de ID 65494847, verifica-se que, com exceção da fatura da Claro, no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), também não consta o pagamento das mencionadas despesas. Logo, a documentação acostada é incapaz de demonstrar que a penhora ora fixada acarrete prejuízo à dignidade do devedor e de sua família. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, para reduzir o percentual da penhora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos do Agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator